Tribunal: TJES
Processo: 5000712-29.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000712-29.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- “Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT).

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam
o Acórdão de ID 4436711
desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO NÃO SE CONFUNDEM. RE nº 776.594/SP. DIMINUIÇÃO DA MULTA DEVIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Controvérsia relacionada especificamente, à existência (ou não) de autonomia do Município para exigir licenciamento ambiental prévio à instalação de estações de rádio base - ERB.

2-
Em 05/12/20222, o STF se manifestou de maneira clara sobre o assunto ao julgar o RE nº 776.594/SP, ocasião em que o Pleno fixou tese para o Tema 9191 e declarou a competência do Município em situações como a que ora se apresenta, afastando o entendimento ainda encampado no sentido de competir exclusivamente à União regulamentar e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações.

3-
A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – atribuída à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL tal poder e o de fiscalizar o funcionamento do referido serviço – não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e de promover o “adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, incisos I e VIII, da Carta Magna), no que se inclui a condição de obter licença ambiental municipal previamente à instalação de ERBs, haja vista ainda ao que preceitua a Lei Complementar nº 140/2011.

4- “Tendo a exasperação da penalidade pecuniária sido motivada exclusivamente pela gravidade em abstrato da conduta, sem qualquer ponderação acerca dos critérios previstos no art. 169 do Código Municipal de Meio Ambiente, vale dizer: maior ou menor gravidade da infração e do dano; circunstâncias atenuantes e agravantes; e antecedentes do infrator, deve a multa ser reduzida ao patamar mínimo de R$ 10.001,00, previsto no Decreto Municipal nº 78/2000” (TJES, Classe: Apelação Cível, 50007581820188080048).

5- Devida a diminuição da multa aplicada de R$ 17.500,00 para R$ 10.001,00.

6- Sucumbência recíproca reconhecida.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido. (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 5133377, requer-se o provimento do recurso para que sejam sanadas as seguintes omissões, em suma: “
i.
Omissão em relação aos arts. 21, XI, 22, IV da Constituição Federal e aos arts. 1º, 8º e 19 da Lei nº 9.472/97,
que conferem a competência exclusiva a União
, por meio da Anatel, para legislar sobre matéria atinente à telecomunicações;
ii.
Omissão em relação à aplicação do entendimento firmado pelo e. STF, em regime de repercussão geral,
no julgamento do ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
, no sentido de que são inconstitucionais leis municipais que legislem sobre matéria de telecomunicação, conforme determina o art. 927, III, do CPC;
iii.
Omissão em relação à consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação ao
Tema nº 1.235
e aos julgamentos das
ADIn’s 2.902 e 3.110, ADPF 732 e ADI 6482 e RE nº 1289570/MG
, em clara inobservância do art. 926 do CPC;
iv.
Omissão do v. acórdão quanto à mudança do entendimento do juízo da Vara de Fazenda Pública de Serra — que proferiu a r. sentença recorrida —, uma vez que a juíza Telmelita
passou a reconhecer a nulidade dos autos de infração aplicados pelo SEMMA
;
v.
Omissão em relação ao entendimento da Anatel e do Conama, manifestado na Nota Técnica 2/2011-RFCEE/RFCE e no Anexo I da Resolução nº 237/97 do CONAMA, de que
a instalação e operação de ERB

não se trata de atividade potencialmente poluidora
; vi. Por fim, omissão em relação aos arts. 7º, § 10, 8º, 9º e 13, I, da Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15), que conferem a
competência ao
CONAMA
para licenciar
a atividade de telecomunicações
”.

Conforme cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, nos termos do que preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
”1
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que a matéria ap
resentada nos Aclaratórios foi oportunamente rechaçada, consoante se depreende até mesmo da ementa já reproduzida.

Aliás, cumpre ressaltar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada